Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-95.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000153-95.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BENITO ROCHA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
CRIME DE
lesão corporal

no contexto de violência doméstica
e ameaça
(Art.

129, §
13
,

e ART. 147, TODOS
DO CÓDIGO PENAL).
PENA FIXADA EM
2 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 1 MÊS DE DETENÇÃO
.

PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO.
BENEFÍCIO RECONHECIDO PELO JUÍZO A QUO.

Crime de lesão corporal. Pleito absolutório rejeitado.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME
comprovada
.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
NARRATIVA DA VÍTIMA COESA E DETALHADA. CONSENTÂNEA COM O
s demais elementos probatórios.
Negativa do réu isolada nos autos. Tese desclassificatória para o crime do art. 129, §9º, do CP. Acolhimento. Fatos ocorridos antes do advento da
Lei nº 14.188/
2021, que instituiu o §13 do art. 129 do CP
.
lei mais gravosa. Irretroatividade.
PENA REDIMENSIONADA.

Crime de ameaça.

Pleito absolutório rechaçado.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
CONDUTA TÍPICA.
ameaça de
CAUSAR
mal injusto e grave
À VÍTIMA. PRESENÇA DE DOLO E
potencialidade de concretização.

DOSIMETRIA.
CRIME DE LESÃO CORPORAL. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. CULPABILIDADE QUE EXCEDE O TIPO PENAL.
CRIME MOTIVADO POR CIÚMES. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE POR MOTIVO FÚTIL (ART
. 61, II, “
a
”,
DO CP).
CRIME DE AMEAÇA.
Aplicação da atenuante de confissão de ofício. Sem repercussão na pena por óbice da súmula nº
231 do STJ.

RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
e PROVIDO
em parte,
para
desclassificar a conduta para o crime do art. 129, §9º, do CP, redimensionar a pena
nos termos do voto
e fixa
r
o regime aberto,
além de
aplicar a atenuante de confissão
de ofício para o crime de ameaça
, todavia, sem repercussão na pena por óbice da Súmula nº 231 do STJ
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000153-95.2022.8.05.0199, provenientes da Comarca de
Poções
, em que figuram, como Apelante
BENITO ROCHA DE ALMEIDA
,
e, Apelado,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os desembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
CONHECER
EM PARTE
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
,
para desclassificar a conduta para o crime do art. 129, §9º, do CP, redimensionar a pena e fixa
r
o regime aberto,
além de
aplicar a atenuante de confissão
de ofício para o crime de ameaça
, todavia, sem repercussão na pena por óbice da Súmula nº 231 do STJ
,
mantendo
incólume
os
demais
termos d
a sentença recorrida,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador
/BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06